Tribunal: TJDFT
Processo: 0817368-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE AÇÃO. MESMAS PARTES. MESMO PEDIDO. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. TEMERIDADE DE CONDUTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se há convergência nos três elementos identificadores desta ação com outra ação, cujo mérito foi julgado, configurado está o instituto processual da coisa julgada.
2. Nos autos 0756670-60.2024.8.07.0016, a parte autora alegava nulidade da infração por inconsistências no preenchimento do auto de infração, na ausência de notificação de autuação e de penalidade e o pedido foi julgado improcedente. Nestes autos, o autor renova a discussão sobre a nulidade do auto de infração por ausência de notificação de penalidade.
3. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
4. O direito de ação não pode ser visto como indulgência ao uso irrefletido e ligeiro do processo. Exige-se seriedade de propósito. Nesse aspecto deve ser mantida a condenação do recorrente por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.
5. “(...) 6. A busca de manifestação judicial sobre a mesma pretensão em vários processos configura deslealdade processual do advogado, o que por si só, autoriza a aplicação da sanção prevista na hipótese de litigância de má-fé. 7. Assim agindo, afastou-se do mandamento contido no art. 5o, CPC que consagra o princípio da boa-fé objetiva, exigindo que cada ator processual adote uma conduta com respeito e lealdade ao juízo e à parte adversa. De acordo com o STJ, "A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal." REsp 803481/GO. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJ 01/08/2007. 8. O secular instituto da litigância de má-fé subsiste nos ordenamentos jurídicos modernos com o objetivo de evitar que as pessoas se utilizem do processo para prejudicar a parte adversa, a justiça ou com a intenção de atingir algum fim ilícito. Por tais motivos, há de ser combatida pelo julgador.” (Acórdão 1977228, 0798574-60.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.)
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.